Tribunal: TJSP
Processo: 0000342-35.2019.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. Ação indenizatória. Demanda principal ajuizada por cerca de 350 pescadores em face da empresa Petrobrás Transporte S/A. – Transpetro, reclamando indenização por dano moral, em razão dos prejuízos à atividade pesqueira causados por derramamento de óleo junto ao Terminal Aquaviário Almirante Barroso, na cidade de São Sebastião/SP. Desmembramento determinado nos autos

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. Ação indenizatória. Demanda principal ajuizada por cerca de 350 pescadores em face da empresa Petrobrás Transporte S/A. – Transpetro, reclamando indenização por dano moral, em razão dos prejuízos à atividade pesqueira causados por derramamento de óleo junto ao Terminal Aquaviário Almirante Barroso, na cidade de São Sebastião/SP. Desmembramento determinado nos autos do AI no 2089134-48.2016.8.26.0000, tendo em vista o reconhecimento de litisconsórcio multitudinário. Divisão dos requerentes em grupos de cinco pessoas, por processo desmembrado. Sentença de improcedência do pedido. Irresignação dos autores. Requerentes que se qualificam como pescadores artesanais profissionais, diretamente prejudicados pelo evento danoso. Para eventual responsabilização da empresa poluidora, imprescindível a comprovação de que os autores, na época do evento danoso, eram pescadores artesanais profissionais e exerciam atividade regular na região atingida. Insuficiência dos documentos apresentados. Determinação do Juízo de Primeiro Grau de produção de prova documental sobre a regularidade da atividade pesqueira, com envio de ofícios ao órgão regulador. Requerentes que concordaram expressamente com a produção de prova, vez que também a consideravam necessária. Cerceamento de defesa não configurado. Determinação para apresentação de provas não atendida pelos autores. Manifesta inércia. Documentos que acompanharam a inicial insuficientes para comprovar o exercício regular da atividade. Autores que não se desincumbiram do ônus probatório do direito alegado. Sentença preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO". (v.34483).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000903663
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000342-35.2019.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que são apelantes ANA
CLÁUDIA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), ANA PAULA DE OLIVEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
ANANIAS
DE
SOUZA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
ANDERSON COSTA (JUSTIÇA GRATUITA) e ANA PAULA COSTA (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado PETROBRÁS TRANSPORTE S/A. - TRANSPETRO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
VIVIANI NICOLAU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000342-35.2019.8.26.0587 -Voto no 34483 - DVN
2
VOTO No
: 34483
APELAÇÃO No : 0000342-35.2019.8.26.0587
COMARCA: SÃO SEBASTIÃO
APTES.
: ANA CLÁUDIA DOS SANTOS E OUTROS
APDA.
: PETROBRÁS TRANSPORTE S/A. -
TRANSPETRO
JUIZ SENTENCIANTE: GUILHERME KIRSCHNER
“APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. Ação indenizatória.
Demanda principal ajuizada por cerca de 350 pescadores em
face da empresa Petrobrás Transporte S/A.
Transpetro,
reclamando indenização por dano moral, em razão dos prejuízos
à atividade pesqueira causados por derramamento de óleo junto
ao Terminal Aquaviário Almirante Barroso, na cidade de São
Sebastião/SP. Desmembramento determinado nos autos do AI
no
2089134-48.2016.8.26.0000,
tendo
em
vista
o
reconhecimento de litisconsórcio multitudinário. Divisão dos
requerentes em grupos de cinco pessoas, por processo
desmembrado.
Sentença
de
improcedência
do
pedido.
Irresignação dos autores. Requerentes que se qualificam como
pescadores artesanais profissionais, diretamente prejudicados
pelo evento danoso. Para eventual responsabilização da empresa
poluidora, imprescindível a comprovação de que os autores, na
época
do
evento
danoso,
eram
pescadores
artesanais
profissionais e exerciam atividade regular na região atingida.
Insuficiência dos documentos apresentados. Determinação do
Juízo de Primeiro Grau de produção de prova documental sobre
a regularidade da atividade pesqueira, com envio de ofícios ao
órgão regulador. Requerentes que concordaram expressamente
com a produção de prova, vez que também a consideravam
necessária.
Cerceamento
de
defesa
não
configurado.
Determinação para apresentação de provas não atendida pelos
autores. Manifesta inércia. Documentos que acompanharam a
inicial insuficientes para comprovar o exercício regular da
atividade. Autores que não se desincumbiram do ônus
probatório do direito alegado. Sentença preservada. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO”. (v.34483).
ANA CLÁUDIA DOS SANTOS, ANA
PAULA
DE
OLIVEIRA,
ANANIAS
DE
SOUZA,
ANDERSON COSTA e ANA PAULA COSTA ajuizaram ação
indenizatória em face de PETROBRÁS TRANSPORTE S/A. -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000342-35.2019.8.26.0587 -Voto no 34483 - DVN
3
TRANSPETRO (processo este que foi desmembrado em
outros, por força de decisão proferida nos autos do AI no
2089134-48.2016.8.26.0000) alegando, em suma, que a empresa
ré foi responsável por um derramamento de óleo junto ao
Terminal Aquaviário Almirante Barroso, na cidade de São
Sebastião/SP, em abril de 2013. Esse evento causou danos
ambientais, com impacto na biodiversidade marinha e costeira.
Como são pescadores artesanais profissionais, tiveram sua
atividade de trabalho e suas rotinas de vida prejudicadas.
Entendem que devem ser indenizados pelo dano moral que
experimentaram em razão do episódio.
Após a oferta de contestação e réplica,
decisão interlocutória estabeleceu como controvérsia: “aferir se
as partes possuem interesse processual (modalidade adequação),
i.e., se cada um dos postulantes possui, ou não, autorização para
exercer a atividade de pesca em águas de domínio da União,
bem como se, de fato, as partes foram submetidas ao dano moral
alegado, por conta do vazamento de óleo ocorrido em abril de
2013.”
Ato
contínuo,
a
mesma
decisão
determinou a produção de prova documental, para comprovar a
existência de concessão de autorização aos requerentes para
exploração de atividade de pesca em águas de domínio da União.
Os
autores
responderam
a
essa
determinação dizendo que não dispunham de meios próprios
aptos a conseguir acesso às informações. Requisitaram a
expedição de ofícios à Superintendência de Pesca. O Juízo a quo
determinou, então, que os próprios requerentes providenciassem
a expedição. Essa determinação judicial não foi atendida no
prazo assinalado para tanto. Os autores não apresentaram
justificativa para sua inércia.
Na sequência, a sentença julgou o
pedido improcedente, essencialmente porque os autores não
comprovaram que, à época dos fatos, exerciam atividade
pesqueira lícita e autorizada, ausente assim um dos pressupostos
da indenização perseguida (fls. 739/741).
Ônus de sucumbência a cargo dos
autores. Honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000342-35.2019.8.26.0587 -Voto no 34483 - DVN
4
valor da causa, observada a gratuidade.
Nas razões do apelo, os autores
apresentam os fundamentos do pedido de reforma da sentença,
assim resumidos: a demora no ajuizamento da demanda não
indica desinteresse ou ausência de direito à indenização; o
desastre ambiental e o prejuízo à atividade pesqueira são fatos
notórios; todos os autores apresentaram os documentos
necessários para demonstrar os registros profissionais e o
exercício da atividade, bem como as licenças e os registros das
embarcações; o julgamento antecipado da causa cerceou o direito
dos autores de produzir provas; o dano moral está devidamente
comprovado. Requerem a reforma da sentença para julgar o
pedido procedente, condenando a ré ao pagamento de
indenização por dano moral, na quantia de R$ 10.000,00 para
cada um dos autores (fls. 743/752).
O recurso é tempestivo e dispensado o
preparo,
porque
concedida
a
gratuidade.
Contrarrazões
apresentadas (fls. 756/775). Oposição expressa ao julgamento
virtual, por parte da ré, ora apelada (fls. 782/783).
É O RELATÓRIO.
O recurso não é provido.
A controvérsia encerra disputa relativa à
existência de dano moral causado pela empresa Transpetro a
pescadores, decorrente do prejuízo ao exercício da atividade de
pesca resultante de vazamento de óleo nas águas de região
litorânea do Estado.
Como se sabe, a responsabilidade
ambiental é orientada pela teoria do risco integral, dispensando a
demonstração de culpa do agente que ocasionou o evento de
degradação ambiental.
É
possível,
assim,
falar
em
responsabilização objetiva de empresa poluidora, por danos
causados a indivíduos que tiveram atividades laborativas
comprometidas pelos efeitos deletérios causados ao meio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000342-35.2019.8.26.0587 -Voto no 34483 - DVN
5
ambiente.
Sobre o tema, a jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça já dispôs:
“Configura dano moral a privação das condições de trabalho
em consequência de dano ambiental - fato por si só
incontroverso quanto ao prolongado ócio indesejado imposto
pelo acidente, sofrimento, à angústia e à aflição gerados ao
pescador, que se viu impossibilitado de pescar e imerso em
incerteza quanto à viabilidade futura de sua atividade
profissional e manutenção própria e de sua família” (REsp
1346449/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2012, DJe 21/11/2012).
A partir da narrativa de fatos que
sustentam a causa de pedir, observa-se que os autores não se
apresentaram como pescadores amadores, ou pescadores de fato
que laboravam na informalidade, na região afetada; antes se
qualificaram
como
pescadores
artesanais
profissionais,
devidamente registrados perante os órgãos competentes.
Nesse contexto, para eventual responsabilização da empresa poluidora, imprescindível
esclarecer e demonstrar que os autores, na época do evento
danoso: (i) eram pescadores artesanais profissionais; (ii) exerciam
atividade de pesca de forma regular; (iii) exerciam essa atividade
na região atingida, na época do evento.
Sobre os aspectos legais da atividade
pesqueira, a Lei no 11.959/2009, denominada Código de Pesca,
dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável
da Aquicultura e da Pesca e regula as atividades.
Conforme art. 4o da referida norma, a
atividade pesqueira compreende todos os processos de pesca,
explotação e exploração, cultivo, conservação, processamento,
transporte, comercialização e pesquisa dos recursos pesqueiros. E
nos termos de seu art. 5o, o exercício da atividade pesqueira
somente poderá ser realizado mediante prévio ato autorizativo
emitido pela autoridade competente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000342-35.2019.8.26.0587 -Voto no 34483 - DVN
6
O art. 8o, I, “a” do Código de Pesca
classifica como pesca comercial artesanal a “praticada
diretamente por pescador profissional, de forma autônoma ou em
regime de economia familiar, com meios de produção próprios
ou mediante contrato de parceria, desembarcado, podendo
utilizar embarcações de pequeno porte”.
Por fim, o art. 24 do Código de Pesca
estabelece, ao dispor sobre o acesso aos recursos pesqueiros, que
“toda pessoa, física ou jurídica, que exerça atividade pesqueira
bem como a embarcação de pesca devem ser previamente
inscritas no Registro Geral da Atividade Pesqueira - RGP, bem
como no Cadastro Técnico Federal - CTF na forma da
legislação específica.”
O exercício regular da atividade de
pesca profissional artesanal, desta feita, pressupõe a satisfação de
procedimentos
administrativos específicos. Logo, sem a
satisfação desses requisitos, não está a pessoa autorizada a
exercer de forma profissional a atividade pesqueira.
Como já relatado, foi estabelecido como
ponto controverso, pelo Juízo a quo, se cada um dos autores
detinha autorização para exercer a atividade de pesca em águas
de domínio da União e, além disso, se suas atividades foram
prejudicadas pelo vazamento de óleo ocorrido em abril de 2013.
Houve
determinação
para
que
se
apresentasse prova documental relativa à autorização, com o
preenchimento dos requisitos legais, nos seguintes termos:
“Na reparação de dano é competente o foro do lugar do ato
ou fato (art. 53, IV, "a", do CPC). Em se tratando de
atividade de pesca, não só o fato do derramamento de óleo
ter atingido as praias das cidades de Ilhabela e
Caraguatatuba constitui o evento ensejador da causa de
pedir. É o dano ambiental em si, pois a pesca se desenvolve
no mar que banha ambas as cidades, sendo difícil o
isolamento dos reflexos em âmbitos municipais, sendo
melhor solução tomar-se o lugar do ato/fato propriamente
dito como definidor da competência. Tal solução subsume-
se ao espírito da Lei, pois, também, a manutenção do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000342-35.2019.8.26.0587 -Voto no 34483 - DVN
7
trâmite da ação perante este Juízo atende aos princípios da
segurança jurídica, da economia e celeridade processual.
No mais, a controvérsia dos autos, basicamente, consiste
em aferir se as partes possuem interesse processual
(modalidade adequação), i.e., se cada um dos postulantes
possui, ou não, autorização para exercer a atividade de
pesca em águas de domínio da União, bem como se, de
fato, as partes foram submetidas ao dano moral alegado,
por conta do vazamento de óleo ocorrido em abril de 2013.
Determino a produção de prova documental, na qual os
autores devem comprovar sua autorização, com o
preenchimento dos requisitos legais, à exploração da
atividade de pesca em águas de domínio da União, no
prazo, improrrogável, de trinta dias. A necessidade de
produção de prova oral em audiência será analisada a
seguir e as demais questões suscitadas, por se confundirem
com o mérito, serão enfrentadas quando da prolação da
Sentença”.
Os autores se manifestaram, e nessa
oportunidade, não registraram qualquer discordância em relação
à necessidade de produção da prova documental referida pela
decisão interlocutória acima reproduzida.
Pelo contrário. Declararam que, por
meios
próprios,
não
conseguiram
obter
“certidão
de
regularidade da condição de pescador, nem a autorização para
pesca quando da data do vazamento”. Por essa razão,
requereram a expedição de ofício para essa finalidade, a ser
enviado à Superintendência da Pesca, salientando que as
informações eram necessárias para confirmar “os argumentos da
inicial e a validade dos documentos juntados durante a
instrução processual”. (fls.733).
De fato, compulsando a documentação
apresentada, nota-se que os diversos autores apresentaram
fotocópias de carteiras de pesca, solicitações de licença ou
registros de embarcação, contratos de parceria, etc, no intuito de
demonstrar a alegada condição de pescadores artesanais
profissionais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000342-35.2019.8.26.0587 -Voto no 34483 - DVN
8
No
entanto,
a
prova
documental
realmente se mostrava carente. Basta ver que parte das fotocópias
apresentadas
são
apenas
parcialmente
legíveis.
Outros
documentos apresentam data de validade vencida, ou não
possuem validade inscrita, ou mesmo foram emitidos após os
fatos que embasam o pedido de indenização. Embora constituam
indícios de exercício da atividade, não são aptos a constituir
prova segura para os fins colimados na causa.
É preciso acrescentar que eventuais
registros de embarcações, contratos particulares de parceria ou
declarações emitidas por colônias de pesca são também
insuficientes para comprovação de exercício regular de atividade,
sobretudo na época do evento danoso.
Não por outro motivo, a decisão
subsequente proferida pelo Juízo de Primeiro Grau determinou
que os próprios autores providenciassem a expedição dos ofícios,
considerando ser deles o ônus da prova:
“Considerando que o interesse, o ônus de movimentar e
prova de suas alegações são exclusivos da parte, a quem
cabe diligenciar para que o processo atinja a sua finalidade
e que somente é autorizada a intervenção judicial quando
comprovada a negativa no fornecimento das informações,
determino, que a parte providencie à expedição do(s)
ofícios requeridos (princípio do impulso oficial - art. 2o c.c.
o art. 373, ambos do NCPC), fazendo constar que a
resposta deverá ser encaminhada diretamente ao E-mail:
saoseba2cv@tjsp.jus.br, ficando a seu cargo eventuais
despesas cobradas pelo informante. O ofício poderá ser
instruído com cópia deste despacho, válido como
autorização. Intimado a comprovar a distribuição em dez
dias. Intime-se.”
Nada obstante, os requerentes não
atenderam a essa última determinação judicial, deixando
transcorrer
inexplicavelmente
o
prazo
assinalado
para
cumprimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000342-35.2019.8.26.0587 -Voto no 34483 - DVN
9
A
concordância
inequívoca
dos
requerentes com a decisão que reputou essencial a prova
documental contradiz frontalmente a assertiva recursal de que o
conjunto probatório que acompanhou a petição inicial era por si
mesmo satisfatório para demonstrar o exercício regular da
atividade de pesca.
Afinal, se outras provas eram realmente
desnecessárias, os autores naturalmente deveriam ter informado,
naquela oportunidade, que consideravam os documentos
suficientes para comprovação dos fatos tidos como controversos.
Porém, os autores não apenas aquiesceram que a prova era
imprescindível, como requisitaram expressamente a expedição
de ofícios para confirmar suas alegações.
Deixando de agir, no momento seguinte,
para produzir prova com a qual expressamente concordaram, e
cuja necessidade não questionaram em nenhum momento, os
autores não se desincumbiram do ônus probatório. Como não se
manifestaram, apesar de concedida oportunidade, não podem
apenas agora alegar cerceamento de defesa e violação aos
princípios da vedação à decisão surpresa e cooperação
processual. Sua própria desídia resultou na formação de conjunto
probatório incipiente.
Saliente-se que são irrelevantes as
anotações em apelo sobre o tempo decorrido até o ajuizamento da
demanda, bem como os argumentos referentes à notoriedade dos
fatos relativos ao acidente ambiental, uma vez que não guardam
relação direta com o fundamento essencial de improcedência.
Em verdade, a manifesta inércia é
suficiente para reconhecer como correta a consequência vista em
sentença, isto é, o reconhecimento de que não vieram aos autos
provas essenciais para o convencimento do Juízo, o que só
poderia resultar na improcedência do pedido.
Em conclusão, a sentença é preservada.
Os honorários advocatícios por ela
arbitrados são majorados para 12% sobre o valor atualizado da
causa, na forma do art. 85, §2o e 11 do CPC, ressalvada a
gratuidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000342-35.2019.8.26.0587 -Voto no 34483 - DVN
10
Por fim, anota-se que não resta
configurada litigância de má-fé dos requerentes, uma vez não
evidenciada prática de conduta processual inserta nas hipóteses
legais descritas no art. 80 do CPC.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator